Tribunal: STJ
Processo: 5011748-36.2018.4.04.7122
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630234 - RS (2024/0159983-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CLEITON LUIZ SWIATOVY
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
ELISANGELA LEITE AGUIAR - RS080438
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A alegação de violação ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, não se
sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido quanto à não ocorrência de cerceamento de
2.
defesa ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47768061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/05/2025 12:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 31af14a9-b8a3-4c1d-b428-755d4519c828

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630234 - RS (2024/0159983-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CLEITON LUIZ SWIATOVY
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
ELISANGELA LEITE AGUIAR - RS080438
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A alegação de violação ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, não se
sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Infirmar a conclusão do acórdão recorrido quanto à não ocorrência de cerceamento de
2.
defesa ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLEITON LUIZ SWIATOVY contra
decisão monocrática assim ementada (e-STJ, fl. 1.328):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA47581704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:35
Código de Controle do Documento: 0efa67ac-3c33-42d3-add6-ec54aedde1eb

Nas razões do agravo interno, o insurgente alega, em suma, que não há
falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, uma vez que não busca o reexame do
conjunto fático-probatório para aferir se houve, ou não, a exposição efetiva a agentes
nocivos, mas a revaloração do direito à produção das provas que foram negadas.
Afirma que o art. 370 do CPC/2015 foi transgredido, haja vista o
indeferimento das provas testemunhal e pericial, as quais são imprescindíveis ao
deslinde da demanda.
Assevera, ainda, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, uma
vez que permanece a omissão quanto à "necessidade de que a prova fosse
complementada, haja vista a plausibilidade das atividades exercidas em condições
adversas, mas não captadas pelos formulários unilaterais das empresas" (e-STJ, fl.
1.345).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, para que seja
conhecido e provido o recurso especial interposto.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 1.353).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, mostra-se cristalino que os argumentos expostos no bojo do
agravo interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista
que, conforme bem salientado, além da não ocorrência de violação ao art. 1.022, inciso
II, do Código de Processo Civil de 2015, está evidente a incidência da Súmula n. 7
/STJ à presente demanda.
Consoante análise dos autos, verifica-se que a alegação de violação ao art.
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, de fato, não se sustenta, pois o
Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
Isso porque o Tribunal Regional Federal da 4a Região foi claro e coerente ao
concluir, em suma, pela não ocorrência do alegado cerceamento de defesa. Veja-se (e-
STJ, fls. 1.152-1.153; sem grifo no original):

Passo a analisar a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da
produção de provas testemunhal e pericial referente aos vínculos com as
empresas IRMAOS KROLIKOWSKI S/A (IKRO S/A), ALSTOM BRASIL
ENERGIA E TRANSPORTE LTDA, PERFIL – RECURSOS HUMANOS
ASSESSORIA DE PESSOAL E REPRESENTAÇÕES LTDA, METALNAZA
INDÚSTRIA MATALÚRGICA LTDA e ao trabalho autônomo. [...]
Documento eletrônico VDA47581704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:35
Código de Controle do Documento: 0efa67ac-3c33-42d3-add6-ec54aedde1eb

Como se observa, o autor não apresentou qualquer indício concreto de
fraude ou omissão nos PPPs das empresas. A toda evidência, trata-se de
tentativa de adoção de laudo de empresa diversa mais favorável às
pretensões autorais. Não há motivo para desconsiderar os documentos das
empregadoras, razão pela qual tenho por não caracterizado cerceamento de
Com efeito, os PPPs apresentados são aptos à formação de
defesa.
convencimento do magistrado. [...]
Nenhum dos documentos mencionados pelo autor se refere às atividades de
Aprendiz do Senai e ambos foram elaborados no âmbito de processos
judiciais, de modo que nenhuma das exigências do juízo foi atendida.
Quanto ao segundo período, o autor não apresentou qualquer testemunha
que pudesse confirmar as atividades efetivamente exercidas, como
reconhecido por ele na petição de evento 27, PET1 ("Salienta-se que, em
relação a prova testemunhal, o autor está diligenciando na busca de
testemunhas para comprovar o período em que trabalhou na empresa em
comento").
Não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa, pois as provas
. [...]
pretendidas não seriam aptas a suprir a mácula instrutória
O autor pretende, novamente, escolher o laudo que considera adequado,
negligenciando seu próprio dever de subsidiar o pedido de reconhecimento
de atividade especial. Com efeito, não é possível reconhecer semelhança
entre a atividade industrial realizada no âmbito de grandes empresas (evento
1, PROCADM7 , p. 14 e ss.) e aquela realizada individualmente nos fundos
de imóvel com prestação de pequenos serviços de usinagem (​evento 1,
PROCADM7, p. 154 a 160​).
Veja-se que o autor sequer mencionou quais equipamentos utilizava para a
prestação dos serviços e quais equipamentos de proteção individual
adquiriu. Relembro que o ônus de zelar pela higidez do meio ambiente de
trabalho é do próprio autônomo nesse caso.
Também no ponto, entendo não ter havido cerceamento de defesa e rejeito a
preliminar.
Nessa esteira, cabe reiterar que todas as questões suficientes ao deslinde
da controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, não havendo falar
em nenhum vício capaz de comprometer o seu embasamento.
Oportunamente (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. TRATAMENTO
MÉDICO. ARTS. 489, § 1o, E 1.022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
TESE
DE
NECESSIDADE
DE
RATEIO
ENTRE
OS
RÉUS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REDIMENSIONAMENTO DO
PERCENTUAL
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47581704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:35
Código de Controle do Documento: 0efa67ac-3c33-42d3-add6-ec54aedde1eb

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em face
do Estado do Rio de Janeiro e da Clínica Bela Vista Ltda. com o fim de
reparar os alegados danos morais que decorreriam da conduta dos réus no
tratamento médico a que fora submetida a genitora do autor.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC,
na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No que concerne à verba sucumbencial, o Sodalício de origem não se
manifestou sobre a alegação de que "considerada a existência de dois réus
vencedores, importa a fixação no percentual total de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, sem que nada possa justificar tão pesada
condenação" (fl. 825), tampouco a questão foi suscitada nos embargos
declaratórios opostos pela parte agravante para suprir eventual omissão.
Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula
282/STF.
4. Ademais, a Corte estadual manteve os honorários sucumbenciais fixados
no juízo de piso, em virtude de terem sido "arbitrados nos limites
estabelecidos pelo artigo 85, §2o do CPC, além de não se revelarem
excessivo, diante do grande lapso temporal de tramitação da ação" (fl. 705).
Assim, eventual acolhimento da insurgência recursal demandaria a incursão
encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o reexame de matéria fático-
probatória.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.490.793/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
14/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ENTENDIMENTO
CONFORME
O
STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. A Corte regional reconheceu a impossibilidade de rever a base de cálculo
dos honorários advocatícios fixados na sentença, e apontou a ocorrência de
inovação recursal. Entendimento esse que não destoa da orientação
prevalecente no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos
comparados, transcrevendo os trechos que configurem o dissídio
Documento eletrônico VDA47581704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:35
Código de Controle do Documento: 0efa67ac-3c33-42d3-add6-ec54aedde1eb

jurisprudencial; a inobservância do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do art. 105,
inciso III, da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.417.742/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
4/11/2024
Noutro ponto, repisa-se que a irresignação do agravante não merece
guarida, uma vez que afastar a conclusão do acórdão recorrido quanto à não
ocorrência de cerceamento de defesa ensejaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
A propósito, guardadas as particularidades do caso (sem grifo no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
. LABOR RURAL ANTES DE 12
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ
(DOZE) ANOS DE IDADE NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte
concluiu, quanto à alegada tese de cerceamento de defesa,
a quo
que o juízo de primeiro grau possibilitou a produção de prova testemunhal e
documental, tendo apenas alcançado conclusão diversa dos interesses da
parte agravante. Assim, a pretensão de reavaliar a necessidade ou
suficiência das provas produzidas demandaria indevida incursão no acervo
fático-probatório, obstada na via especial pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Registra-se que "[a] jurisprudência desta Corte Superior é assente no
sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas,
mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação
de seu convencimento" (AgInt no AREsp n. 2.120.272/CE, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2022
.).
18/10/2022
3. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea a,
da previsão constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp
11/12/2023
19/12/2023
n. 2.090.833/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
11/12/2023
14/12/2023
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47581704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:35
Código de Controle do Documento: 0efa67ac-3c33-42d3-add6-ec54aedde1eb

(AgInt no AREsp n. 2.578.737/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
FERROVIA.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS.
SINALIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
PROVIMENTO
NEGADO.
1. Sempre que o Tribunal de origem decidir uma questão com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável a revisão do acórdão pelo Superior
Tribunal de Justiça por implicar usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal (STF), estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.
2. O reconhecimento da prescindibilidade da produção de prova testemunhal
ou da complementação de prova cabe ao Tribunal de origem. Entendimento
diverso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e
das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
presente caso.
3. "A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento
do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a
responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser
elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da
vítima" (REsp 1.210.064/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
). Dessa forma, não é
8/8/2012
31/8/2012
possível afastar a responsabilidade da concessionária em relação ao dever
de sinalizar adequadamente as ferrovias situadas no espaço urbano.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.888.513/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
14/10/2024

Assim, constata-se que razão não assiste ao agravante, não merecendo
reparo a decisão monocrática ora atacada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47581704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/05/2025 13:35:35
Código de Controle do Documento: 0efa67ac-3c33-42d3-add6-ec54aedde1eb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.630.234 / RS
Número Registro: 2024/0159983-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50117483620184047122
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEITON LUIZ SWIATOVY
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
ELISANGELA LEITE AGUIAR - RS080438
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEITON LUIZ SWIATOVY
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
ELISANGELA LEITE AGUIAR - RS080438
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA47751155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:27
Código de Controle do Documento: 8938cdb4-3fde-491c-b472-dba003f857fb

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:27:27
Código de Controle do Documento: 8938cdb4-3fde-491c-b472-dba003f857fb